Tribunal: TJDFT
Processo: 0724571-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO NÃO ANALISADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA SUA PROFISSÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.013, § 3o, III, do CPC, dispõe que: “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.”
2. O art. 62, da Lei 8.213/91, estabelece: "o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.”
3. A reabilitação profissional é um programa mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Tem a finalidade de tornar a pessoa incapacitada para o exercício da sua profissão habitual apta ao exercício de outra atividade, para assegurar seu retorno ao mercado de trabalho.
4. Caso haja redução da capacidade laborativa, mas a pessoa continue apta a exercer suas atividades habituais, não há que se falar em reabilitação profissional.
5. Sentença mantida.